Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733051-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WANESSA SOBRAL COUTINHO SALES DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de origem foi publicada dia 11.10.2021, tendo a parte ré/recorrente, por sua vez, tomado ciência do seu inteiro teor no dia 13.10.2021, conforme se verifica na aba expedientes, no Pje 1o grau. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente e se encerrou no dia 27.10.2021. Referida narrativa, consta, inclusive, na própria peça recursal (id 31058119, p. 3). Ante o exposto, intempestivo o recurso interposto em 28.10.2021 (id 31058119). Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA DINIZ, a culminar no seu não recebimento (artigo 932, III, do CPC; artigo 10, V, do RITR). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à instância de origem. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator